Tribunal: TJES
Processo: 0016608-51.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016608-51.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZIER ANTONIO NICOLI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por mutuário rural contra sentença que julgou improcedente ação de prorrogação de dívida rural cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta em face de cooperativa de crédito, na qual se pretendia (i) a prorrogação do vencimento da cédula de crédito rural, (ii) o reconhecimento da extinção da dívida em função de seguro contratado, e (iii) indenização por danos morais decorrente de descontos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da prorrogação do crédito rural; (iii) averiguar a validade da pretensão de suspensão da execução do débito rural enquanto pendente o julgamento da demanda principal; e (iv) avaliar a responsabilidade do banco quanto ao suposto seguro, e (v) a procedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica de crédito rural, por ser destinada ao fomento de atividade econômica, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não configurando o mutuário como destinatário final dos serviços, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prorrogação do crédito rural constitui direito do devedor apenas se atendidos todos os requisitos legais e regulamentares, inclusive a comprovação de incapacidade de pagamento em razão de frustração de safra ou outros fatores adversos, o que não restou comprovado nos autos, não sendo suficiente a mera decretação de estado de emergência anterior à contratação do empréstimo.

5. O ajuizamento de ação autônoma visando à prorrogação da dívida não enseja, por si só, a suspensão da execução, conforme entendimento pacífico dos tribunais, salvo se demonstrada a garantia do juízo e a probabilidade do direito, o que não se verifica no caso em exame.

6. Quanto ao seguro, não há comprovação de que a apólice apresentada pela cooperativa se refere ao crédito rural em questão, limitando-se a cobrir eventos alheios, sem relação direta com a cédula de crédito discutida, sendo inviável a responsabilização do banco por ausência de cobertura securitária.

7. Inexistindo ilicitude nos descontos promovidos pelo credor no âmbito da cobrança da dívida não prorrogada, é indevido o pedido de indenização por danos morais formulado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos, na origem, de “ação de prorrogação de dívida rural c/c danos morais e materiais e com tutela de caráter antecedente” proposta por ELIZIER ANTONIO NICOLI, ora Apelante, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 222/230, o MMº. Juiz de Direito a quo, entendeu por (i) negar o pedido atinente à prorrogação do crédito rural, (ii) indeferir o pleito de abatimento de valores e de responsabilização no que tange ao seguro contratado, e (iii) denegar a pretensão indenizatória, julgando, assim, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, às fls. 240/256, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação pleiteando, liminarmente, a suspensão da ação executiva de n.º 000387-56.2018.8.08.0011 ajuizada pela Apelada para cobrança do débito até a revisão da sentença por esta Corte. No mérito de seu arrazoado recursal, argumenta, em síntese, (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) a desnecessidade de comprovação do prejuízo para concessão da prorrogação; (iii) a extinção da dívida em função do seguro contratado; e, (iv) que os descontos em sua conta ensejam indenização moral. Assim, pugna pela reforma da sentença e pela procedência de seus pedidos.

A Apelada apresentou contrarrazões id 9059324, infirmando as razões do Apelante, pugnando pelo desprovimento do pleito liminar e do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016608-51.2017.8.08.0011

APELANTE: ELIZIER ANTONIO NICOLI

APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “ação de prorrogação de dívida rural c/c danos morais e materiais e com tutela de caráter antecedente” proposta por ELIZIER ANTONIO NICOLI, ora Apelante, em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL, ora Apelada.

Pela sentença de fls. 222/230, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, entendeu por (i) negar o pedido atinente à prorrogação do crédito rural, (ii) indeferir o pleito de abatimento de valores e de responsabilização no que tange ao seguro contratado, e (iii) denegar a pretensão indenizatória, julgando, assim, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, às fls 240/256, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação pleiteando, liminarmente, a suspensão da ação executiva n.º 0000387-56.2018.8.08.0011 ajuizada pela Apelada para cobrança do débito rural, até a revisão da sentença por esta Corte. No mérito de seu arrazoado recursal, argumenta, em síntese, (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) a desnecessidade de comprovação do prejuízo para concessão da prorrogação; (iii) a extinção da dívida em função do seguro contratado; e, (iv) que os descontos em sua conta ensejam indenização moral. Assim, pugna pela reforma da sentença e pela procedência de seus pedidos.

A Apelada apresentou contrarrazões id 9059324, infirmando as razões do Apelante, pugnando pelo desprovimento do pleito liminar e do recurso.

Pois bem.

DO PEDIDO LIMINAR EM APELAÇÃO

Pretende o Apelante, em pleito liminar, a suspensão da execução nº 0000387-56.2018.8.08.0011 ajuizada pelo Banco Apelado acerca da cédula de crédito rural debatida nos presentes autos, sob o seguinte fundamento:

“O fumus boni iuris se revela no direito previsto no artigo 36 da lei 13.606/2018 e da Súmula 298 do STJ que garante ser direito do devedor e não faculdade da instituição financeira. O Apelante possui seu empreendimento na área da SUDENE e comprovou o reconhecimento da situação de emergência reconhecida à época pelo governo Municipal através do Decreto 8.077/2016 (Prefeitura de São Mateus, folhas 76) e Jaguaré (folhas 80), Decreto Estadual 220-S (folhas 82) e pelo Governo Federal através da Portaria nº 70 de 03/03/2016 (folhas 84).

Já o periculum in mora se evidencia pelos atos expropriatórios requeridos pela Apelada nos autos da execução nº 0000387-56.2018.8.08.0011 (cuja cópia segue anexa a esta apelação). Conforme consta, já fora realizado restrição RENAJUD, SISBAJUD e pedido de penhora dos bens do Apelante.”

A questão é corriqueira nos tribunais, sendo que a compreensão em casos tais é no sentido de que a mera propositura de ação autônoma, por si só, não tem força para sustentar a suspensão da execução.

Isso porque, a par de não se enquadrar em quaisquer das hipóteses legais do art. 921 do CPC, a medida questionada vai de encontro ao que dispõe a Lei Processual Civil, porquanto obstaria os atos de constrição e de expropriação no procedimento executivo sem a necessária concessão de garantia ao juízo, exigida pelo § 1º do art. 919 do referido diploma legal.

Com efeito, observada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de demais Tribunais Pátrios, o mero ajuizamento de ação autônoma não pode determinar a paralisação do feito executivo, exceto se caracterizadas nos autos a garantia do juízo e a demonstração da probabilidade do direito do devedor, circunstâncias que não se fazem presentes no caso em apreço, uma vez que a demanda restou julgada improcedente, aguardando-se o julgamento desta apelação cível interposta. Seguem julgados nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SECURITIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. O simples ajuizamento de ação visando ao reconhecimento de que os devedores preenchem os requisitos legais à securitização da dívida rural não tem o condão de suspender, por si só, a execução, mormente se há trânsito em julgado dos embargos à execução do título extrajudicial a ela referente. II. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp nº.826.978/RS, 4ª T/STJ, rel.Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 22/2/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INOBSERVADA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER AUSENTES. DESPROVIMENTO. I (...) III - A propositura de ação revisional relativa ao débito constante do título executado não tem força para suspender a ação executiva, por não lhe retirar sua liquidez, certeza e exigibilidade, podendo apenas refletir no quantum debeatur e provocar a adequação da execução às modificações porventura feitas por intermédio da revisão contratual.(...) Agravo de instrumento desprovido." (TJGO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento nº 5424371- 51.2020.8.09.0000 - Relatora: Desa. Beatriz Figueiredo Franco - 4a Câmara Cível - julgado em 05/04/2021 - DJe de 05/04/2021).

Ademais, entendo por afastar a probabilidade do direito defendido pelo Apelante, pelas razões detalhadamente expostas abaixo.

Ao teor do exposto, entendo pelo indeferimento da tutela liminar recursal pretendida pelo Apelante.

Em relação aos demais questionamentos, o recurso é cabível e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito.

MÉRITO

No que diz respeito à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, não assiste razão o Apelante, porquanto a relação jurídica adjacente diz respeito a empréstimo contratado para fomento da atividade econômica, afastando a matéria consumerista, conforme já decidido por este Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - CONEXÃO COM DEMANDA EXECUTIVA - INEXISTÊNCIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS- RECURSO DESPROVIDO. 1. Os recorrentes não comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, de modo que o indeferimento deve ser mantido. 2. Não existe conexão entre esta demanda e a ação de execução nº 5000904-25.2022.8.08.0014, uma vez que lastreadas em instrumentos distintos. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica. 4. Apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, para sua concessão faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Não se pode aplicar, ainda, a teoria da imprevisão, uma vez que não demonstrado o evento extraordinário e imprevisível. 6. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5008462-48.2022.8.08.0014; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.06.2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço” (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Portanto, sendo inaplicável o CDC, não há, também, que se falar em inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista, como pretende o Apelante.

Por sua vez, a respeito da comprovação do prejuízo e da presença ou não dos requisitos necessários à concessão do alongamento da dívida rural contratada pelo Apelante, tenho que as alegações do Recorrente não merecem prosperar.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais"
(REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008) e (AgInt no AREsp 1306021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 05/10/2018).

Perfilhando o mesmo entendimento, este Egrégio Sodalício é assente que
“a prorrogação do vencimento da dívida rural é instituto previsto na Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, consistindo em direito subjetivo do contratante se preenchidos os requisitos necessários para a implementação da medida, em consonância ainda com a Súmula 289 do STJ.”
(TJES, Apelação cível nº 5001336-70.2021.8.08.0049, Data de Julgamento: 05/07/2023).

Assim, a renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira, caso todos os requisitos legais e regulamentares sejam preenchidos pelo mutuário interessado, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

No caso, a cédula de crédito rural nº 132.204-2 acostada às fls. 40/47 demonstra que o empréstimo foi firmado em 30/09/2016 com vencimento inicial programado para 26/10/2017. Denota-se, também, à fl. 54, que o pedido de alongamento foi realizado em 11/09/2017, com registro de recebimento pelo Banco Apelado em 13/09/2017, ou seja, anteriormente ao vencimento do contrato.

Não obstante, em que pese o requerimento administrativo prévio, tenho que restou ausente a efetiva comprovação de todos os requisitos legais para a renegociação pretendida.

Como cediço, a questão é regulamentada no Manual de Crédito Rural, editado pelo Banco Central do Brasil - Bacen, o qual, em seu Capítulo 02, Seção 06, Item 09, previa, ao tempo da propositura da presente demanda, os seguintes requisitos:

“[...] 9 – Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Ao que se depreende, o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safras, por fatores adversos, tais como os climáticos, constituindo, apenas em caso positivo, direito subjetivo do devedor, o que, da análise dos autos, não restou comprovado.

Ainda que assim não fosse, entendo por não prosperar a alegação do Apelante no que pertine a desnecessidade de comprovação de prejuízo para a área da SUDENE em razão da estiagem com fundamento no art. 36, §2º da Lei 13.606/2016, pois, o próprio dispositivo afasta a comprovação nos casos de
“municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal,
após a contratação da operação e até a publicação desta Lei ”
. Para melhor compreensão, confira-se:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...]

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

No caso sob análise, a decretação do estado de emergência pela Prefeitura de São Mateus é datada de 12/01/2016 com vigência de 180 dias, sendo, portanto, anterior à contratação, a qual ocorreu em 30/09/2016, ou seja, a operação é posterior à decretação do estado de emergência.

Com efeito, após acurado exame dos presentes autos, não há como afastar a impossibilidade de prorrogação da dívida, porquanto ausentes os requisitos legais para tanto.

Não bastasse, a jurisprudência deste Sodalício e do c. Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que
“nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão”
(confira-se em: STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020, e TJES - Agravo de Instrumento nº 5001241-27.2020.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07.10.2020).

Ato contínuo, subsistindo a improcedência do alongamento rural pretendido, a cobrança acerca do referido contrato de crédito não se encontra irregular. Por corolário, os descontos promovidos pelo Banco Apelado não ensejam a indenização moral como requerido pelo Apelante.

Por derradeiro, acerca da alegada extinção da dívida em função do seguro contratado, não me parece carecer de reforma a sentença objurgada, especialmente, pois, não vislumbro nos autos a apólice securitária garantidora do crédito rural objeto da demanda.

Nesse sentido, imperioso registrar que, apesar da apólice juntada pelo Banco Apelado às fls. 168/170, a descrição da cobertura não demonstra guardar relação com a cédula rural, indicando, na verdade, correlação com “Vida da Planta Granizo” (fl. 170).

Por conclusão, reputo correto o entendimento do juízo de origem, no sentido de que
“não há provas inequívocas aptas a embasar eventual reconhecimento de responsabilidade da empresa ré. E tal comprovação cabia ao autor, nos termos do que preceitua o art. 373, I do CPC”.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação, rejeito a pretensão liminar formulada e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Em consequência, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ex vi
do art. 85, §§ 2º 2 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.